Tribunal: STF
Processo: AI 457944
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. 1. Inadmissibilidade. Servidor
público. Concurso público. Exame psicotécnico. Avaliação baseada em
critérios subjetivos. Ilegalidade reconhecida. Ofensa aos arts. 5º,
XXXV, e 37, "caput" e incs. I e II, da CF. Agravo regimental não
provido. A avaliação do candidato, em exame psicotécnico, com base
em critérios subjetivos, sem um grau mínimo de objetividade, ou em
critérios não revelados, é ilegítimo por não permitir o acesso ao
Poder Judiciário para a verificação de eventual lesão de direito
individual pelo uso desses critérios.
2. RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação
velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
 inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.